Tribunal: TJDFT
Processo: 0705824-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ADESÃO DO CONDÔMINO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 CPC/2015. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A expressa previsão normativa (art. 1.358-A, §2o, do CC), que atribui ao condomínio de fato a disciplina jurídica afeta aos condomínios edilícios – entendimento, há muito, consolidado no âmbito pretoriano, mesmo antes da edição da Lei no 13.465/2017 – finda por sujeitar o Apelante o titular dos direitos sobre a unidade integrante do ente formal, à participação no rateio de despesas, nos termos do respectivo estatuto constitutivo.
2. O fato de se tratar de condomínio irregular não o torna um falso condomínio ou uma associação que exija sua adesão, pois a aquisição do lote por si só já obriga o comprador pelas despesas das áreas comuns.
3. A inclusão realizada pela Lei no 13.465/2017, mais especificamente referente ao art. 36-A, da Lei no 6.766/79, assegurou às associações de titulares de direitos sobre imóveis em loteamentos, desde que não detenham fins lucrativos, a imposição da normatização e da disciplina constantes de seus atos constitutivos, abrangendo, inclusive, o rateio de despesas, em cotas, para a consecução dos objetivos que, ao final, reverterão em benefícios para todos.
4. Nos termos do art. 323 CPC/2015, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
5. A interpretação que merece ser dada ao dispositivo acima transcrito perfaz-se no sentido de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação não só as que se vencerem ao longo da ação de cobrança e até o seu trânsito em julgado, mas também as que se vencerem na fase executiva do processo, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral.
6. Deu-se provimento ao recurso do Autor. Negou-se provimento ao recurso da Ré.